Tribunal: STF
Processo: ARE 1575088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso II; e 40, §16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3 - Análise: Sem razão o IFTM. Inicialmente, cumpre ressaltar as considerações presentes na sentença (destaquei): (…)



    "No caso dos autos, verifico que a parte autora foi titular de cargo efetivo junto a Secretaria de Educação de Minas Gerais com início em 24/07/2002 e exoneração em 17/05/2010. Na data de 20/05/2010, tomou posse no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM e em 31/05/2010 entre em efetivo exercício.



    A controvérsia cinge-se na permanência do vínculo com a Administração Pública entre o pedido de exoneração junto à Secretaria de Educação de Minas Gerais e a posse e exercício perante o IFTM e, resolvido esse ponto, se há direito à aposentadoria integral com direito à paridade e à integralidade. (…)



    Desse modo, vê-se que a efetiva investidura no cargo se dá na data da posse, e não apenas com a nomeação no cargo. Por conta disso, como regra, deve-se atentar para a data em que o autor tomou posse no cargo subsequente, a fim de se aferir eventual quebra do vínculo com a Administração Pública, confrontandoo com a data da exoneração do munus anterior.



    Pois bem.



    Verifico que no caso dos autos, o exíguo lapso temporal entre a exoneração da autora (17/05/2010) e sua posse perante o IFTM (20/05/2010), não pode ser considerado como interrupção de vínculo com a Administração e, via de consequência, empecilho para que a autora fosse beneficiada pela caracterização da continuidade do vínculo, porquanto a exoneração do cargo anterior, junto à Secretaria de Educação de Minas Gerais, ocorreu justamente para viabilizar sua investidura no novo cargo, junto ao IFTM, sob pena de se malferir o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, bem como estabelecer exigências que transcendem o mínimo razoável da vida prática em sociedade. Não é adequado dar mais valor ao formalismo matemático exacerbado do que considerar as dificuldades práticas operacionais e orgânicas da vida em sociedade. (...)'



    No presente caso, compartilho do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que o exíguo lapso temporal de apenas dois dias não pode ser considerado como empecilho intransponível a ponto de acarretar a perda do vínculo com a Administração Pública.



    A regra da continuidade do vínculo demanda uma interpretação baseada na finalidade maior de sua aplicação, qual seja, de garantir àqueles servidores que intencionam permanecer nos quadros públicos o direito de aplicação das normas previdenciárias e regras de transição vigentes desde quando ingressou no primeiro cargo, e não aquelas aplicáveis aos novos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DO TJ/MG. APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRAS TRANSITÓRIAS. EC 41/2003 e EC 47/2005. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PGR PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à interrupção ou não do vínculo da Recorrente com a Administração Pública, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1269174 AgR, de minha relatoria, , Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    “Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Interrupção de vínculo de serviço público. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que concedeu a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1541248 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente